Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720913-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYANE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAYANE LIMA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando o depósito em juízo dos valores incontroversos e suspensão da exigibilidade do débito, com a concessão do direito de se manter na posse do bem em alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão em curso. Em suas razões recursais (ID 56278091), a autora informa, preliminarmente, que as partes litigantes firmaram cédula de crédito bancário na qual a agravante financiou o veículo Honda Fit LX, placa MOH7711, ficando acertado o pagamento de 54 prestações mensais no valor de R$ 1.581,15, e que a agravante realizou pontualmente o pagamento das duas primeiras parcelas, contudo, em virtude de sérias dificuldades financeiras e das abusividades contratuais praticadas pela ré agravada, tornou-se inadimplente, quando, em 28/04/2024, o veículo foi apreendido devido a uma restrição RENAJUD de circulação registrada sobre o bem, decorrente de ação de busca e apreensão movida pela ora agravada. Argumenta que a r. decisão agravada “é flagrantemente omissa e contrária ao entendimento consolidado do STJ, além de desconsiderar completamente os argumentos e provas apresentados pela agravante. A decisão ignora a comprovada abusividade na taxa de juros e a ausência de indicação da taxa diária de juros no contrato, que descaracterizam a mora da agravante, conforme jurisprudência pacificada.” Aduz que a medida liminarmente postulada encontra previsão na jurisprudência do colendo STJ, no sentido de que para a descaracterização da mora em ações de revisão de contrato, devem ser preenchidos os seguintes requisitos, para a concessão da medida pleiteada: a) A ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) Ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) For depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de “autorizar o depósito judicial dos valores tidos como incontroversos, com a posterior intimação da agravada para que se abstenha de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e que defira a manutenção da posse do veículo em favor da agravante enquanto durar a presente ação.”. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). "In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada, na parte em que interessa: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se busca a revisão de contrato de financiamento de veículo, com pedido de tutela de urgência para o depósito em juízo dos valores incontroversos e suspensão da exigibilidade do débito, com a concessão do direito de se manter na posse do bem. Analisando os autos, contudo, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente porque a autora somente realizou o pagamento das duas primeiras parcelas do contrato. Por essa razão, ela deverá arcar com o pagamento regular das parcelas, sendo certo que eventual crédito poderá ser abatido no saldo devedor final do empréstimo.” Com efeito, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014). Conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÕES REVISIONAL DE CONTRATO E DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE ENCARGOS FINANCEIROS. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 380 DO STJ. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não é capaz de inibir a caracterização da mora do devedor, sendo indispensável que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea, nos termos do que decidiu o Tribunal de origem. 4. Nesse sentido, incide a Súmula no 380 do STJ que dispõe: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (...) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 714.178/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 10/6/2016.) Posta a questão nestes termos, conforme informado pela própria agravante, a liminar foi concedida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pela instituição financeira, ora agravada, oportunidade em que o veículo foi apreendido. Não se verifica mácula em tal proceder, pois a lei de regência prevê que compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão. O colendo STJ firmou orientação no sentido de que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de Ação Revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ). Assim, devidamente comprovada a mora da agravante devedora nos autos da ação de busca e apreensão outrora ajuizada, escorreito o processamento da aludida ação em consonância com as disposições procedimentais prescritas no Decreto-Lei n° 911/69. Cito jurisprudências dessa egrégia Corte de Justiça para amparar a tese exposta, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONCOMITANTE. DEFERIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O proprietário fiduciário pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento (artigo 3o, Decreto-Lei 911/1969). 2. O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 3. A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 4. Na hipótese, o agravante admite sua inadimplência. Assim, a princípio, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede que o credor efetue busca e apreensão do veículo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1736410, 07199118220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. AÇÃO REVISIONAL CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição do devedor em mora como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. 2. A finalidade da gratuidade de justiça gratuita consiste em garantir amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 2.4. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica. 3. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 3.1. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3.2. A constituição da mora do devedor é evidente, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e juntada aos autos do processo de origem. 4. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 4.1. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1684487, 07412165920228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃOREVISIONALDE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. IMPEDIR A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL. CARÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituída em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída”. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1652041, 07412165920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA,4a Turma Cível, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJE: 24/01/2023) – Grifou-se Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 25 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator